Tribunal: TJPA
Processo: 0864905-81.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864905-81.2023.8.14.0301

APELANTE: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: SUANE GAMA DA SILVA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO/RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PARCELAS VARIÁVEIS. OMISSÃO QUANTO À NATUREZA CRESCENTE DAS PRESTAÇÕES. ERRO SUBSTANCIAL. ART. 171, II, DO CÓDIGO CIVIL. ART. 6º, III E VIII, E ART. 37, §1º, DO CDC. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por GMAC Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da
15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA,
que julgou procedente ação de anulação contratual, declarando nula a adesão ao grupo de consórcio nº 084721, determinando a devolução integral dos valores pagos, no montante de R$-10.982,40, com correção monetária e juros, bem como condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$-5.000,00.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a existência de vício de consentimento decorrente de falha no dever de informação quanto à natureza variável das parcelas do consórcio; a possibilidade de restituição imediata e integral das parcelas pagas; a configuração de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre administradora de consórcio e consorciado submete-se ao Código de Defesa do Consumidor. Demonstrada a omissão relevante quanto à informação de que as parcelas sofreriam majoração periódica, restou configurado vício de consentimento por erro substancial (art. 171, II, CC). A ausência de informação clara e adequada viola os arts. 6º, III, e 37, §1º, do CDC.
Reconhecida a nulidade do negócio jurídico, impõe-se o retorno ao status quo ante, com restituição integral dos valores pagos
.

O dano moral decorre da frustração legítima da expectativa da consumidora e da conduta omissiva da fornecedora, superando o mero inadimplemento contratual.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese firmada: A omissão quanto à natureza variável das parcelas em contrato de consórcio configura falha no dever de informação e vício de consentimento, ensejando a nulidade do negócio jurídico e a restituição integral dos valores pagos, além de indenização por dano moral quando comprovado abalo que ultrapasse o mero inadimplemento.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

- Lei 7492/86, art.1º, § único, inciso I;

- Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III e VIII; 30; 37, §1º; 51;

- Súmula 297, STJ;

-
Tema Repetitivo 312 do STJ;

- STJ,
AgInt no AREsp n. 2.278.972/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023;

- TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801143-92.2021.8.14.0097 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/11/2024.

ACORDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
12ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de
28/04/2026 a 06/05/2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Desembargador Vanderley de Oliveira Silva

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por GMAC Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da
15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA,
que julgou procedente ação de anulação contratual, declarando nula a adesão ao grupo de consórcio nº 084721, determinando a devolução integral dos valores pagos, no montante de R$-10.982,40, com correção monetária e juros, bem como condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$-5.000,00.

A autora alegou que aderiu ao grupo de consórcio em julho de 2020, com parcelas iniciais no valor de R$-582,81, as quais sofreram elevação progressiva até R$-723,19, circunstância que inviabilizou o adimplemento e a levou a solicitar o cancelamento, sob promessa de restituição em 30 dias — o que não ocorreu, ID
17484872.

A requerida apresentou contestação (ID
17484882)
sustentando a validade do contrato, a inexistência de vício de consentimento e a impossibilidade de devolução imediata das parcelas, nos termos da Lei nº 11.795/2008

Sobreveio sentença, ID
17484900,
que reconheceu vício de consentimento por falha no dever de informação, declarou a nulidade do contrato e condenou a requerida à restituição integral das parcelas pagas e ao pagamento de danos morais

Inconformada, a requerida interpôs apelação reiterando a inexistência de erro substancial, defendendo a observância das cláusulas contratuais e a inaplicabilidade da restituição imediata, ID
17484902.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença e majoração dos honorários de sucumbência, ID
17484907
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passo a análise do mérito.

No mérito, a sentença deve ser mantida.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da existência de vício de consentimento na celebração do contrato de consórcio e às consequências jurídicas daí decorrentes.

Incontroversa a natureza consumerista da relação jurídica, conforme reconhecido na sentença. A administradora de consórcio equipara-se a instituição financeira para fins legais, submetendo-se ao regime protetivo do CDC. Nesse sentido a súmula 297 do STJ:

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

De acordo com a Lei 7492/86:

Art. 1º
Considera-se instituição financeira, para efeito desta lei, a pessoa jurídica de direito público ou privado, que tenha como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não, a captação, intermediação ou aplicação de recursos financeiros
(Vetado) de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, ou a custódia, emissão, distribuição, negociação, intermediação ou administração de valores mobiliários.

Parágrafo único. Equipara-se à instituição financeira:

I - a pessoa jurídica que capte ou administre seguros, câmbio,
consórcio
, capitalização ou qualquer tipo de poupança, ou recursos de terceiros;

O núcleo da controvérsia reside na ausência de informação clara quanto à natureza variável das parcelas.

Conforme consignado na sentença, a proposta de adesão não evidenciava de forma adequada que as prestações seriam progressivamente majoradas, circunstância apta a induzir a consumidora a erro substancial acerca da essência do negócio.
Em regra, aplica-se aos casos de desistência contratual, por parte do consumidor, nos termos de contratação de consórcios, o Tema Repetitivo 312 do STJ,
in verbis:

É devida a restituição de
valores
vertidos por consorciado desistente ao grupo de
consórcio
, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

A restituição dos valores pagos em consórcio, de modo geral, dar-se-á após o encerramento do grupo. Nesse sentido.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONSÓRCIO
. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. ENCERRAMENTO DO GRUPO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM SEDE DE REPETITIVO
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
"É devida a restituição de
valores
vertidos por consorciado desistente ao grupo de
consórcio
, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano" (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, julgado em 14/4/2010, DJe de 27/8/2010).

Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.278.972/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.) grifo nosso.

Entretanto, na situação vertente em analise há um
distinguishing
, no caso o erro quanto ao elemento essencial do contrato — valor das parcelas — compromete a formação válida da vontade, configurando hipótese de anulabilidade prevista no art. 171, II, do Código Civil.

A apelada juntou aos autos
Ofício nº 75/P68666905/2023 - 8ª DPCON (Id 97779115, autos de origem), que demonstra a tentativa de composição administrativa, com pedido de esclarecimentos quanto ao aumento das parcelas, juntou documento

que demonstra a variação de valores desde a contratação até o distrato, com valores da parcela aumentando mês a mês, gradativamente, de R$-582,81 (quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta e um centavos) até o montante de R$-723,19 (setecentos e vinte e três reais e dezenove centavos), momento em que ocorreu a desistência, ID
17484877
. A apelante, embora instada a produzir prova, pugnou pelo julgamento antecipado, não demonstrando o efetivo cumprimento do dever de informação do consumidor, conforme bem ilustra a sentença ID
17484900 e
conduta omissiva viola o art. 6º, III, do CDC, que assegura informação clara e adequada, bem como o art. 37, §1º, que veda publicidade enganosa por omissão.

A parte apelante não respondeu ao ofício
nº 75/P68666905/2023 - 8ª DPCON (ID 97779115, autos de origem), nestes termos a consumidora ajuizou a Ação de Anulação contratual, que, de forma escorreita, foi julgada procedente pelo juízo
a quo
.

Declarada a nulidade do negócio jurídico, impõe-se o retorno das partes ao estado anterior, com restituição integral das quantias pagas, sob pena de enriquecimento sem causa, por isso não se aplica, ao caso, a disciplina da devolução condicionada ao encerramento do grupo prevista na Lei de Consórcios,
porquanto não se trata de mera desistência, mas de nulidade por vício originário
.

Nesse sentido este E.TJPA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO E PUBLICIDADE ENGANOSA.
DISTINGUISHING
AO TEMA 312 DO STJ. PROVIMENTO DO RECURSO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a nulidade do contrato é aplicável por vício de consentimento, dado o alegado engano causado por publicidade enganosa; (ii) determinar se o caso comporta afastamento do Tema 312 do STJ, que condiciona a devolução de valores ao encerramento do grupo de consórcio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A aplicação do Tema 312 do STJ, que estabelece a restituição dos valores pagos em consórcio somente após o encerramento do grupo, é inaplicável nos casos em que há vício de consentimento ou alegação de publicidade enganosa, cabendo ao julgador analisar a nulidade contratual com base nas particularidades do caso.

4.
A alegação de nulidade por publicidade enganosa fundamenta-se no direito consumerista, que assegura a proteção do consumidor contra práticas abusivas e estabelece a obrigação de restituição dos valores pagos e de reparação de eventuais danos, caso comprovada a indução em erro.

5.
O consumidor, ao apontar vício de consentimento e publicidade enganosa, adquire direito a dilação probatória para demonstrar a veracidade de suas alegações e, em caso de comprovação, faz jus à anulação contratual e restituição integral dos valores pagos, afastando-se o pacto e as condições impostas em contrato de adesão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1
. A restituição dos valores pagos em consórcio deve ser imediata quando o contrato é anulado por vício de consentimento ou publicidade enganosa, afastando-se o Tema 312 do STJ. 2. O consumidor tem direito à dilação probatória para comprovar o vício de consentimento e a publicidade enganosa.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801143-92.2021.8.14.0097 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/11/2024), grifo nosso.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C DANOS E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS . CONTRATO DE CONSÓRCIO - RECONHECIDA A REALIZAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA - PROMESSA DE IMEDIATA CONTEMPLAÇÃO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - DOLO - CONTRATO ANULADO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS COM CORREÇÃO MONETÁRIA - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovado que o autor foi induzido a se equivocar mediante as promessas perpetradas pelo vendedor do consórcio, convencendo-o a aderir ao contrato por meio de falsas promessas, configura-se o dolo como vício de consentimento, comportando a anulação do negócio e a restituição dos valores pagos devidamente corrigidos; e a indenização por dano moral.2. À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso conhecido e desprovido. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0000505-51.2010.8.14.0105 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 31/08/2015), grifo nosso.

A frustração da legítima expectativa da consumidora, aliada à omissão informacional e à resistência injustificada à restituição, ultrapassa o mero dissabor contratual. Assim, o valor fixado, R$-5.000,00 (cinco mil reais), revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 932, IV, “a”, “c”, do CPC e art. 133, XI, “a”, “b”,”c”,”d” do RI/TJPA – Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Majoro os honorários advocatícios em grau recursal para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade de justiça.

É como voto.

Alertem-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Da mesma forma, caso haja interposição do recurso de Agravo Interno e, este venha a ser declarado manifestamente improcedente, em votação unânime pelo Órgão Colegiado, haverá a incidência da aplicação de multa, nos termos do §2º do art. 1.021 do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

À Secretaria para as devidas providências.

Atente a Secretaria para publicação exclusiva em do advogado Dr. Adahilton de Oliveira Pinto, OAB/PA 23.123-A e OAB/SP 152.305

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 07/05/2026